Tribunal: TJPA
Processo: 0810724-68.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810724-68.2020.8.14.0000
PACIENTE: PABLO ROMARIO FERREIRA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, PELO CONCURSO DE PESSOAS, PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ROUBO DE CARGA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA
.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL DO PACIENTE, BEM COMO NAS DEMAIS DECISÕES QUE MANTIVERAM A PRISÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO COATOR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME PRATICADO.
MODUS OPERANDI
.

PERICULOSIDADE ACENTUADA DO ACUSADO. PACIENTE QUE COMETEU A AÇÃO CRIMINOSA EM SANTARÉM/PA E SE EVADIU PARA MARABÁ/PA. RISCO CONCRETO DE FUGA CASO SEJA COLOCADO EM LIBERDADE. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, VEZ QUE O ESTADO NÃO TEM COMO GARANTIR A INCO
MUNICABILIDADE DOS INVESTIGADOS. RELAÇÃO DE PROXIMIDADE ENTRE O PETICIONANTE E OS CORRÉUS JULIANE E MARCELO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO QUE JÁ SE MANIFESTOU PELA INEFICIÊNCIA DE TAIS MEDIDAS. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quanto à alegação de ausência dos requisitos necessários à prisão preventiva, estando ausentes do decreto prisional a motivação idônea à custódia, verifica-se restarem nítidos os requisitos à manutenção da custódia cautelar, tendo o juízo
a quo
consubstanciado sua decisão de forma bastante satisfatória, pelas provas da participação do paciente na empreitada criminosa, pela gravidade concreta dos fatos narrados, pelo
modus operandi
do paciente e demais corréus na ação penal e pela periculosidade do acusado, aliado ao fato de que o paciente fugiu do distrito da culpa, tendo sido preso, posteriormente, por força de mandado de prisão na cidade de Marabá/PA, não respeitando as autoridades e as leis existentes. Quanto à conveniência da instrução criminal, esta deve ser resguardada em razão de que o Estado não tem como garantir a incomunicabilidade dos investigados e, nesse ínterim, que estes prejudiquem a apuração da verdade real dos fatos, mormente pela aparente relação de proximidade do peticionante com os corréus Juliane e Marcelo. Não há que se falar aqui em excesso de linguagem ou indevida incursão no mérito da causa acerca da gravidade do crime, sendo a defesa, no mínimo, contraditória ao afirmar que o decreto se utilizou de argumentos genéricos e vazios e, ao mesmo tempo, o juízo utilizou seus argumentos de forma tão intensa e fundamentada, já demonstrando sua convicção quanto à culpa dos imputados.

2. A prisão preventiva, conforme se pode observar das 02 (duas) decisões constantes na impetração, está justificada na garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal. Portanto, a necessidade da medida extrema se apoia em motivação concreta e convincente da autoridade coatora, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, inexistindo o constrangimento ilegal alegado.

3. Quanto ao argumento de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, está pacificado nesta Egrégia Câmara que tal característica não é garantidora de eventual direito à liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la, nos termos da Súmula nº 08 do TJE/PA.

4. Quanto ao pleito de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, é pedido que não deve ser atendido, já tendo o juízo
a quo
se manifestado acerca da matéria, justificado de forma satisfatória a impossibilidade de sua aplicação no caso em tela. Assim, a questão foi sim analisada pelo juízo coator, não tendo a necessidade de explicitar o porquê que as medidas cautelares seriam insuficientes, já que discorreu, de forma sucinta, mas suficiente acerca dos fatos ocorridos e da situação do ora paciente, o que já demonstra a necessidade da medida extrema.

5. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão, por videoconferência, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 30 de novembro de 2020.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Os Advogados
Antônio Lopes Filho
e
Lourival Cardoso de Araújo
impetraram ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Pablo Romário Ferreira de Souza
, em face de ato do douto Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0008596-52.2020.8.14.0051
, estando o paciente
atualmente recolhido
no
Centro de Recuperação Mariano Antunes
, em Marabá/PA.

Consta da
impetração
(ID 3905860) que o paciente teve sua
prisão preventiva decretada
em
Pedido de Busca e Apreensão Criminal
nº
0005202-37.2020.8.14.0051
, medida que
restou cumprida no dia 02/09/2020
,
estando recolhido até a data da presente impetração
, no
Centro de Recuperação Mariano Antunes
, na cidade de Marabá/PA, pela suposta prática do delito enquadrado no art. 157, §2º, inciso II, do CPB (
roubo majorado
).

Sustentam os impetrantes que, por ocasião da decisão em pedido de revogação de preventiva, o magistrado
a quo

indeferiu o pleito
, argumentando que deve ser
garantida a instrução criminal, a ordem pública e a aplicação da lei penal
,
tendo negado, de plano, a aplicação de medidas cautelares
sob o fundamento de que
“não são suficientes para manterem-se hígidos os valores protegidos pela norma que autoriza a medida extrema”
.

Segundo os impetrantes,
o decreto preventivo e a decisão
que optou pela manutenção da prisão preventiva se encontram ausentes de fundamentação idônea
, vez que,
o juízo usa de argumentos que sequer são contemporâneos a data dos fatos
, usando da
gravidade em abstrato do delito
para assim exarar decisão no sentido de encarcerar o réu, sem as condições autorizadoras inerentes ao caso.

Em ambas as decisões do juízo
a quo
,
é inexistente fundamentação idônea apta a manutenção do cárcere
, vez que
o juiz decreta a manutenção da prisão preventiva em 05 (cinco) parágrafos
, em que nada fundamenta, a não ser a manutenção da
gravidade em abstrato do delito
como motivo ensejador da prisão,
apesar de inexistirem as hipóteses do art. 312 do CPP
. Assim, antes mesmo da instrução processual, o juízo emite juízo de valor acerca da conduta do acusado, sem o devido contraditório e ampla defesa.

Alegam os impetrantes o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante
a ausência de motivos legais à decretação e manutenção da custódia cautelar
, eis que,
inexiste, nos autos, qualquer elemento concreto a demonstrar que a sua soltura enseje riscos para o processo
, destacando que
o acusado encontra-se a quase 2.000 km de distância do local dos fatos, é primário, possui bons antecedentes, com residência fixa, trabalho legítimo e não ostenta vida pregressa no crime, além de filhos menores que dependem de sua força de trabalho para sobreviver
.

Assim, a manutenção da segregação cautelar – medida desnecessária na situação concreta – é não só desproporcional, mas absolutamente ilegal, sendo
suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no art. 319, incisos I, III, IV, V, e IX, do CPP, ressalvando que
a aplicação da monitoração eletrônica possibilitará a melhor fiscalização de todas as outras cautelares
, pois será possível saber onde o paciente está 24 (vinte e quatro) horas por dia e localizá-lo a qualquer tempo.

Requerem a concessão liminar da ordem, para que seja expedido o
alvará de soltura
ao paciente, a fim de que seja
revogado o mandado de prisão preventiva e concedida a liberdade
,
mesmo que fiscalizado por algumas das medidas estabelecidas no art. 319, I, III, IV, V e IX, do CPP
. No mérito, requerem a concessão definitiva da ordem, assegurando a liberdade do paciente Pablo Romário Ferreira de Souza.

Por fim, pugnam pela
intimação dos advogados
para fins de
SUSTENTAÇÃO ORAL
na sessão de julgamento do presente
writ
.

Em
29/10/2020
,
indeferi a liminar postulada
(decisão ID 3913226), solicitando as
informações
da autoridade coatora, as quais somente foram prestadas,
após pedido de reiteração
(ID 3998044), mediante
Ofício nº 158/2020 – GAB-1ª VARA CRIMINAL
, datado de
17/11/2020
(ID 4012754).

A autoridade coatora informa que o MP
ofereceu denúncia
contra o paciente e outros 03 (três) agentes, pelo
crime de roubo majorado com emprego de arma de fogo, concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e por associação criminosa armada
, tendo sido o paciente (primário)
preso
por força de
mandado de prisão
em
22/09/2020
.

Comunica que, por ocasião do
recebimento da denúncia
,
foi mantida a prisão
, por questões de ordem pública, de ordem econômica, para resguardo da instrução processual e para garantia da aplicação da lei penal, pois o juízo entendeu que
a imposição de medidas cautelares somente não teriam o condão de resguardar os bens jurídicos tutelados pela norma do art. 312 do CPP
.

Relata que,
a gravidade do delito, a contemporaneidade, o fato de o réu ter – em tese – cometido o delito na Comarca de Santarém e, em seguida, ter se evadido para Marabá, reforça a necessidade de manutenção da prisão preventiva
. A ocorrência de diversos crimes contra o patrimônio ao longo da Rodovia BR-163, em alguns casos alcançando a cifra de 500 mil reais, sempre seguindo o
modus operandi
aos quais o paciente e os demais réus se utilizaram, demonstra a existência de associação criminosa armada em atuação na região. Segundo o juízo, por motivos de ordem pública, é necessária a manutenção da prisão a fim de cessarem os crimes que causam desordem social.

A autoridade coatora sustenta que, em que pese a irresignação da defesa,
possui apenas 15 (quinze) réus presos
(relatório do
LIBRA
), sendo certo que
somente ficam privados de liberdade indivíduos processados ante este juízo, quando este entende que medidas cautelares são insuficientes para resguardar a instrução processual, ordem pública, ordem econômica ou a aplicação da lei penal
.

Destaca que, desde a prisão do réu,
nenhum fato novo ensejou a revogação da medida cautelar extrema
, motivo pelo qual a prisão do mesmo está sendo mantida. A fundamentação da decisão que decretou a prisão fora reforçada pelas seguidas análises da prisão, seja a pedido da defesa ou de ofício pelo juízo, não havendo razão ao impetrante a alegação de ausência de fundamentação.

Por fim, assevera que,
o processo se encontra na Defensoria Pública para apresentação de resposta à acusação
, em relação a um dos réus também preso (
Aldemir
),
já tendo audiência designada para 15/12/2020
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e pela
denegação
da ordem (parecer ID 4020555).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, é oportuno salientar, que os dignos advogados do paciente Pablo Romário Ferreira de Souza, no dia
26/11/2020
, quando o presente
habeas corpus
já estava pautado para a Sessão, por videoconferência, da Seção de Direito Penal do dia
30/11/2020
, na pasta
Aguardando Julgamento
no PJE,
atravessaram petição requerendo intimação prévia para realizar sustentação oral no presente feito, não requerendo adiamento ou retirada de pauta
, pedindo simplesmente a intimação prévia para realizar sustentação oral, seja por meio de vídeo a ser anexado no processo ou videoconferência, por todos os meios admitidos em Direito: Diário Oficial, intimação postal, intimação pessoal e qualquer outro meio idôneo, sob pena de
nulidade absoluta do feito por cerceamento de defesa
.

Ocorre que, da análise dos autos,
não vislumbro, data vênia, nenhum possível cerceamento de defesa, pois os causídicos foram sim intimados pelo Sistema no dia 25/11/2020 e pelo Diário Oficial publicado no dia 26/11/2020
, nos termos da
Portaria Conjunta nº 1/2020-GP-VP-CGJ
, de 29/04/2020, conforme dispõe o art. 3º, §§1º e 2º, da referida Portaria:

Art. 3º. O membro do Ministério Público ou da Defensoria Pública e o advogado que desejarem proferir sustentação oral, em sessão de julgamento por videoconferência, deverão inscrever-se através do sistema Push (https://consultas.tjpa.jus.br/push/login), conforme as instruções disponibilizadas, no sítio eletrônico do TJPA (
https://consultas.tjpa.jus.br/push/ManualSustentaçãoOral.pdf
).

§1º. A solicitação de sustentação oral prevista no caput deverá ser realizada com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas do início da sessão de julgamento.

§2º. Na inscrição referida no
caput
, o requerente da sustentação oral deverá indicar o número do processo, o órgão julgador, a data da sessão de julgamento e o endereço de correio eletrônico para ser notificado acerca de sua inclusão na sessão por videoconferência.

Outrossim, verifico que
não houve inscrição/habilitação dos referidos causídicos até às 12h00min do dia 27/11/2020 (sexta-feira) para fazer a sustentação oral
, pelo que,
entendo não haver óbice para o seu julgamento
, salvo melhor juízo de Vossas Excelências, razão pela qual
passo ao julgamento
.

Da análise dos autos, observa-se que, as pretensões dos impetrantes estão ancoradas em proposições inconsistentes e por isso não devem prosperar.

Consoante, depreende-se dos presentes autos,
os caminhoneiros Marcelo Dembinski Medeiros e Antônio Rodrigues Leal Júnior, os quais transportavam carga em um caminhão, foram surpreendidos por um veículo do modelo FOX, cor vermelha, com 03 (três) pessoas em seu interior, estando 02 (duas) destas armadas
, tendo efetuado 02 (dois) tiros, determinando que Marcelo e Antônio parassem o caminhão imediatamente. Os caminhoneiros acataram a ordem, momento em que 02 (dois) destes indivíduos entraram no caminhão e determinaram que continuassem a dirigir. Que ao chegar no KM 119, o caminhão parou de seguir viagem, ocasião em que o condutor do veículo FOX, que acompanhou o trajeto, determinou que Marcelo e Antônio não olhassem para os assaltantes, sob pena de algo de ruim lhes acontecer. Por volta de 00h00min,
chegou ao local um caminhão do modelo F4000, tendo os assaltantes transferido a carga do caminhão (mais de R$ 70.000,00 – gêneros alimentícios e bebidas alcoólicas) para o referido veículo
. Após o término da transferência da carga, os senhores Marcelo e Antônio foram liberados para seguir viagem, desde que aguardassem 30 (trinta) minutos. Que passada meia hora, as vítimas partiram do local, porém, mais adiante, foram novamente surpreendidas pelos assaltantes, os quais diziam que
“tinha dado merda”
, e
levaram Marcelo e Antônio para um matagal, onde ali mantiveram reféns por aproximadamente 12 (doze) horas
.

Após representação do Delegado de Polícia Civil, o juízo
a quo
decretou a prisão preventiva do paciente e de outros acusados no dia 31/08/2020
, por ter cometido supostamente o
crime de roubo majorado contra um caminhão de mercadorias
, nos seguintes termos:

“(...). Tais indícios de autoria são extraídos dos depoimentos das vítimas, principalmente o do auxiliar do motorista do caminhão alvo dos assaltantes, coadunado com o auto de reconhecimento lavrado na polícia e demais informações dispostas no bojo da representação. Verifico, também, a presença de pelo menos três dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, insculpidos no art. 312 do CPP, mais especificamente: para a garantia da ordem pública, para garantia da aplicação da lei penal, considerando que o imenso risco de fuga por parte do investigado; e para a conveniência da instrução criminal. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. O crime de roubo imputado aos representados causa impacto aos munícipes, que reclamam pela resposta estatal, razão pela qual se faz mais do que necessária a custódia preventiva dos representados. (...). Cediço que a impunidade reforça o ânimo criminoso dos agentes não alcançados pelo jus puniendi estatal, de sorte que tendo ele a tornar-se cada vez mais ousados, colocando, efetivamente em risco a ordem pública. Ademais, trata-se em tese de crime punido com reclusão, praticado com grave ameaça, sendo padrão de atos criminosos instintivos de abalo da ordem pública. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. Além do mais, tendo em vista que as informações iniciais são de que alguns dos indigitados se encontram em lugar incerto e não sabido, torna-se imperiosa a necessidade de garantia da aplicação da lei penal, portanto, existente mais um fundamento para o decreto preventivo. (...). Pois bem, no presente caso, satisfeitos estão os pressupostos da prisão cautelar, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, tendo em vista que já se tem indícios de autoria e materialidade para a execução de tal medida assecuratória e protetora da sociedade. (...). Não é caso de aplicação de medidas diversas da prisão, pois, ao que parece, o indigitado é recalcitrante na violação das normas penais, de modo que a única medida efetiva no momento é a prisão preventiva. Assim, por se encontraram presentes os pressupostos e fundamentos da segregação cautelar, com fulcro nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal Pátrio, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do representado ALDEMIR JÚNIO DE OLIVEIRA, vulgo “BEBEZÃO”, PABLO ROMÁRIO FERREIRA DE SOUZA, JULIANE BENTES DE OLIVEIRA e MARCELO CARDOSO FIORÉ. (...)”.

Quanto à alegação de ausência dos requisitos necessários à prisão preventiva, estando ausentes do decreto prisional a motivação idônea à custódia,
verifica-se restarem nítidos os requisitos à manutenção da custódia cautelar
, tendo o juízo
a quo
consubstanciado sua decisão de forma bastante satisfatória, pelas
provas da participação do paciente na empreitada criminosa
,

pela
gravidade concreta dos fatos narrados
, pelo
modus operandi
do paciente e demais corréus na ação penal
e pela
periculosidade do acusado
,
aliado ao fato de que o paciente fugiu do distrito da culpa, tendo sido preso, posteriormente, por força de mandado de prisão na cidade de Marabá/PA
,
não
respeitando as autoridades e as leis existentes
.

Quanto à
conveniência da instrução criminal
, esta deve ser resguardada em razão de que
o Estado não tem como garantir a incomunicabilidade dos investigados
e, nesse ínterim, que
estes prejudiquem a apuração da verdade real dos fatos, mormente pela aparente relação de proximidade do peticionante com os corréus Juliane e Marcelo
.

Não há que se falar aqui em
excesso de linguagem
ou
indevida incursão no mérito da causa
acerca da
gravidade do crime
, sendo a defesa, no mínimo, contraditória ao afirmar que o decreto se utilizou de argumentos genéricos e vazios e, ao mesmo tempo, o juízo utilizou seus argumentos de forma tão intensa e fundamentada, já demonstrando sua convicção quanto à culpa dos imputados.

Em
02/10/2020
, quando do
recebimento da denúncia
, o juízo
manteve a prisão cautelar de Pablo Romário Ferreira de Souza
, em
decisão suficientemente fundamentada
, conforme transcrição abaixo:

“(...). II – DA PRISÃO DE PABLO ROMÁRIO. A defesa do ora réu PABLO ROMÁRIO peticionou requerendo a revogação da prisão preventiva, em folhas não numeradas do IPL. Argumentou em apertada síntese que é primário, portador de bons antecedentes, trabalhador, pai de família, de sorte que, pelos argumentos esposados estariam ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Instado o MP, em tópico da denúncia este se posicionou contrariamente ao pedido aduzindo que a prisão do mesmo deve ser mantida, para fins de resguardo da ordem pública em função da evolução criminosa do mesmo, bem como para resguardo da instrução criminal, estando, pois, presentes, no entendimento ministerial, os requisitos autorizadores da prisão. Recentemente, a defesa de ROMÁRIO formulou novo requerimento, neste último, requerendo o relaxamento da prisão sob o fundamento de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia pelo Parquet. De plano, o último pedido deve ser indeferido. Consoante o oferecimento de denúncia pelo Parquet em 25/09/2020 e o consequente recebimento, a alegação de excesso de prazo resta esvaziada. Quanto ao pedido de revogação da prisão e concessão de medida cautelar diversa da prisão, tenho pelo indeferimento. Em que pesem os argumentos defensivos, de ser o réu primário, de bons antecedentes, trabalhador e pai de família, constata-se preliminarmente nos autos que o mesmo se aliou a indivíduo de alta periculosidade, a saber, Aldemir Junio, que responde a inúmeros procedimento criminais na Comarca, de forma que denota-se de maneira igualmente preliminar, que o alegado trabalho do peticionante confunde-se com a própria atividade criminosa pelo qual é processado, qual seja, o roubo de cargas e a consequente comercialização do material obtido ilicitamente junto aos codenunciados. Outrossim, depreende-se que logo que ocorreu o crime, o acusado se evadiu do distrito da culpa, tendo sido preso posteriormente, por força de mandado de prisão na cidade de Marabá. Cabe ainda ressaltar que, no tocante à instrução criminal, esta deve ser resguardada em razão de que o Estado não tem como garantir a incomunicabilidade dos investigados e, nesse ínterim, que estes prejudiquem a apuração da verdade real dos fatos, mormente pela aparente relação de proximidade do peticionante com os corréus Juliane e Marcelo. Doutro norte, com relação à ordem pública, é patente que os roubos a carga ao longo da Rodovia Santarém-Cuiabá e Curuá-Uma/Transuruará tem tomado proporções significativas, de forma que é necessário que os investigados no presente processo, devam permanecer presos por motivos de ordem pública e econômica. Pelo que se expunha em linhas retro, permanecem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva em desfavor do acusado dispostos no Art. 312 do CPP, quais sejam, motivos de ordem pública, econômica, de resguardo à instrução processual e de para garantia da aplicação da lei penal, bem como se mostra patente que a imposição de medidas cautelares não são suficientes para manterem-se hígidos os valores protegidos pela norma que autoriza a medida extrema, pelo que indefiro o pedido e MANTENHO a prisão preventiva de PABLO ROMÁRIO FERREIRA DE SOUZA. Cumpre ressalvar que a medida de prisão pode ser revista caso surjam fatos novos ou mesmo, pela nova sistemática de revisão de situação de réus presos cautelarmente por mais de 90 (noventa) dias. (...)”.

Importante destacar que, o juízo coator, quando de suas
informações
, prestadas em
17/11/2020
(ID 4012754), esclarece sobre a
necessidade da manutenção
da custódia cautelar de Pablo Romário Ferreira de Souza
, tendo assim se manifestado:
“(...). A gravidade do delito, a contemporaneidade, o fato de o réu ter – em tese – cometido o delito na Comarca de Santarém e, em seguida, ter se evadido para Marabá, reforça a necessidade de manutenção da prisão preventiva, no entender do juízo. A ocorrência de diversos crimes contra o patrimônio ao longo da Rodovia BR-163, em alguns casos alcançando a cifra de 500 mil reais, sempre seguindo o modus operandi aos quais o paciente e os demais réus se utilizaram, demonstra a existência de associação criminosa armada em atuação na região. Segundo o ver do juízo, por motivos de ordem pública, é necessária a manutenção da prisão a fim de cessarem os crimes que causam desordem social. Em que pese a irresignação da defesa, este juízo é de verve garantista ao ponto de haver no momento, apenas 15 (quinze) réus presos (relatório do LIBRA), sendo certo que somente ficam privados de liberdade indivíduos processados ante este juízo, quando este entende que medidas cautelares são insuficientes para resguardar a instrução processual, ordem pública, ordem econômica ou a aplicação da lei penal. Destarte, desde a prisão do réu, nenhum fato novo ensejou a revogação da medida cautelar extrema, motivo pelo qual a prisão do mesmo está sendo mantida. A fundamentação da decisão que decretou a prisão fora reforçada pelas seguidas análises da prisão, seja a pedido da defesa ou de ofício pelo juízo, não havendo razão ao impetrante a alegação de ausência de fundamentação. (...)”
.

Assim, a prisão preventiva está justificada na
garantia da ordem pública
, por
conveniência da instrução criminal
e para
aplicação da lei penal.
Ora,
verifica-se ainda estarem presentes os motivos autorizadores da medida extrema e inexistindo a produção de fato novo
, entende-se que
a liberdade do acusado poderia acarretar prejuízo à ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da futura lei penal
, ressalvando, mais uma vez, a
gravidade concreta do crime
e o
risco concreto de fuga
, razão pela qual, deve ser mantida a custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.

Portanto,
a necessidade da medida extrema se apoia em motivação concreta e convincente da autoridade coatora
, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
inexistindo o constrangimento ilegal alegado
.

Dessa forma, o juízo
a quo
se
baseou nos elementos colhidos nos autos
e
não em alegações genéricas e desprovidas de fundamentação
, como quer nos fazer crer a defesa. Resta configurado o convencimento da autoridade
a quo
acerca da necessidade da segregação cautelar, a fim de
garantir, principalmente, a ordem pública local
.

Assim:

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
.
CONCURSO DE AGENTES. ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA.
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
IN CASU
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis
. 2. É inviável que se proceda ao revolvimento fático-probatório na via eleita, no intuito de se demonstrar a inexistência de indícios de autoria da prática delitiva, haja vista os estreitos limites de cognição próprios do
habeas corpus
, assim como do respectivo recurso ordinário.
3. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência ao
modus operandi
empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Além disso, os agentes amarraram as vítimas antes de empreenderem fuga. Dessarte, está evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública
.
4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes)
.
5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
. 6. Ordem denegada. (STJ – HC 471.745/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 01/03/2019).

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
, elencadas no
writ
, destacando o fato de ser primário, ter bons antecedentes, residir no distrito da culpa, com ocupação lícita e não ostentar vida pregressa no crime, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJE/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Quanto ao
pleito de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
, previstas no art. 319 do CPP,
é pedido que não deve ser atendido
, já tendo o juízo
a quo
se manifestado acerca da matéria,
justificado de forma satisfatória a impossibilidade de sua aplicação no caso em tela
.

Assim, a questão foi sim analisada pelo juízo coator, não tendo a necessidade de explicitar o porquê que as medidas cautelares seriam insuficientes, já que discorreu, de forma sucinta, mas suficiente acerca dos fatos ocorridos e da situação do ora paciente, o que já demonstra a necessidade da medida extrema, senão vejamos:

Vê-se ainda, do antedito decreto, que o Juiz a quo fundamentou a não aplicação de nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão, afirmando que elas não se revelam suficientes e adequadas ao caso em tela, em face do acima exposto, revelando-se escorreita tal motivação, até porque a segurança, a ordem pública e a paz social são incompatíveis com medidas cautelares diversas da prisão, conforme leciona
Guilherme de Souza Nucci
:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas”
. (Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

Ante o exposto, acompanhando parecer ministerial,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 30 de novembro de 2020.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/12/2020